Tribunal: TJSP
Processo: 1003580-25.2017.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilação de energia que resultou em avaria a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que, a despeito do pedido

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilação de energia que resultou em avaria a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que, a despeito do pedido administrativo, não foi dado à requerida inspecionar os equipamentos antes do conserto e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que acompanhou a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003580-25.2017.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL (SV), é apelado TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-25.2017.8.26.0681 -Voto no 35170
2
Comarca: LOUVEIRA – VARA ÚNICA
Apelante: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL
Apelada: TOKYO MARINE SEGURADORA S/A
MMa. Juíza Prolatora: Camila Corbucci Monti Manzano
VOTO No 35.170
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilação
de energia que resultou em avaria a equipamentos
do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e
não tendo a autora viabilizado a produção de prova
técnica, não há como impor à concessionária o
dever de indenizar. Hipótese em que, a despeito do
pedido administrativo, não foi dado à requerida
inspecionar os equipamentos antes do conserto e
produzir prova para contrapor ao parecer unilateral
que acompanhou a inicial. A responsabilidade
objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas
não
elimina
a
necessidade
de
que
sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do
agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de
Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou
for
ele
hipossuficiente,
segundo
as
regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não
estão presentes no caso dos autos.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 249/252, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de regresso, para condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$33.987,41, corrigida monetariamente desde o desembolso,
acrescida de juros moratórios a contar da citação, além de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação. Opostos embargos de declaração pela requerente (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-25.2017.8.26.0681 -Voto no 35170
3
255/257), foram ele rejeitados (fls. 306/308).
Apela a requerida (fls. 260/296). Sustenta preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do julgamento
antecipado da lide, que a impediu de produzir prova testemunhal, pertinente
em razão da impossibilidade de realização de perícia técnica nos
equipamentos supostamente danificados. Assevera a imprescindibilidade da
produção de perícia em tais objetos. Acrescenta que a inicial é inepta, na
medida em que desprovida de documentos essenciais à propositura da
ação, notadamente a regulação do sinistro, e o comprovante de pagamento
ao beneficiário do seguro. Assinala que a ausência de reclamação pela via
administrativa evidencia a carência de interesse de agir. Esclarece que há
ilegitimidade passiva, eis que, em consulta a seus sistemas, a requerida não
constatou qualquer anomalia no fornecimento de eletricidade quando da
ocorrência. No mérito, sustenta que a não concessão de oportunidade à
concessionária para analisar os equipamentos danificados e as instalações
internas do imóvel torna impossível aferir o imprescindível nexo causal,
diante do disposto na Res. 414/2010 da ANEEL. Assevera que a ausência
de prova do pagamento dos sinistros, em ordem a amparar a sub-rogação,
também evidencia a improcedência da ação. Afirma que é subjetiva a
responsabilidade dos prestadores de serviço público em relação a danos
supostamente causados por atos omissivos. Argumenta que, ainda que se
entenda pela responsabilidade objetiva, exclui-se o dever de indenizar na
hipótese de caso fortuito ou força maior. Sustenta que os juros de mora
sobre a verba indenizatória devem ser contados a partir do trânsito em
julgado da sentença condenatória. Sob tais fundamentos, requer a reforma
da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 312/336).
É o relatório.
As preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade
ativa, em verdade, se confundem com o próprio mérito da demanda e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-25.2017.8.26.0681 -Voto no 35170
4
ele serão analisadas.
A preliminar de inépcia da inicial, por sua vez, não
prospera, na medida em que os documentos que a acompanham
demonstram que a regulação do sinistro foi concluída de forma positiva, com
pagamento de indenização comprovado em fl. 48, a demonstrar a existência
do fato em que se funda a sub-rogação.
No mérito, cuida-se de ação ajuizada pela seguradora
apelada, por meio da qual pretende ser ressarcida do valor de R$34.187,41,
que despendeu para indenizar seu segurado, Condomínio GR I Louveira, por
danos provocados a equipamentos em 07.03.2016, decorrentes de
“descargas atmosféricas [que] geraram interrupções e sobretensões de
eletricidade na rede de distribuição da Requerida” (fl. 03). Atribui a
responsabilidade à requerida, concessionária que atende a localidade, por
falha na prestação do serviço, em razão da falta de providências necessárias
à proteção do consumidor. Argumenta que a responsabilidade da ré é
objetiva, tendo em vista o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que os danos e sua
causa estão comprovados por meio de laudo técnico de empresa que
examinou os bens sinistrados.
Na contestação de fls. 139/171, a requerida aduziu
essencialmente as mesmas teses posteriormente renovadas nas razões
recursais. Transcorrido in albis o prazo para apresentação de réplica (fl.
221), outras provas não foram produzidas, sobrevindo a r. sentença, que
julgou procedente a lide.
Preservada a convicção do MM. Juiz a quo, o recurso
comporta provimento.
Com efeito, tendo em vista o relato de que “a produção
de prova pericial se mostra inviável no presente momento, tendo em vista o
longo lapso temporal decorrido desde a data do sinistro, e que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-25.2017.8.26.0681 -Voto no 35170
5
equipamentos do segurado danificados foram devidamente reparados e
substituídos, conforme narrado à peça vestibular” (fl. 231), ainda que
houvesse comunicação pela via administrativa, não teria ela cumprido a
finalidade da solicitação prevista no art. 204 da Resolução 414/10 da
ANEEL,1 que é possibilitar à concessionária a inspeção dos equipamentos
danificados, produzindo prova para contrapor ao parecer técnico particular
elaborado pela empresa contratada pelo consumidor ou pela seguradora.
A propósito, o art. 206 da mesma resolução, ao
disciplinar o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à
concessionária a possibilidade de fazer verificação in loco do equipamento
danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela
autorizada, ou retira-lo para análise, devendo o tomador do serviço viabilizar
o acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora (§ 3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a
ela devem ser proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os
elementos para tanto estão em posse da parte contrária.
A comprovação da causa dos danos, portanto, ficou a
cargo apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela autora, de
empresa por ela contratada, sem que a ré tenha tido oportunidade de
acompanhar as análises e exercer o necessário contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, essa circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência
do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos: I data e horário prováveis da ocorrência do
dano; II informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora,
ou seu representante legal; III relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;
e IV descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e
modelo. V
informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os
ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-25.2017.8.26.0681 -Voto no 35170
6
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar,
a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja
aplicável ao caso vertente há decisões do E. STJ nesse sentido2 , a
inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo
técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que
atua.
Suas alegações também não possuem, a meu juízo, o
grau de verossimilhança necessário para justificar a inversão do onus
probandi. Na inicial, a apelada menciona que os danos teriam sido causados
por “descargas atmosféricas [que] geraram interrupções e sobretensões de
eletricidade na rede de distribuição da Requerida” (fl. 03), o que pode ser
resultado de evento da natureza, que representa fortuito externo.
Não bastasse, além de não se poder atribuir aos
exames realizados pela seguradora e sua contratada a necessária
imparcialidade e equidistância, suas conclusões são menos concretas do
que é desejável, pois os laudos técnicos da empresas responsáveis pela
manutenção dos equipamentos limitam-se a atribuir as avarias a
“sobretensão por descarga atmosférica”, “descarga elétrica”, “forte descarga
elétrica”, “variação de tensão da rede elétrica do imóvel” (fls. 32, 34/40, e
2 AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.09.2010; AgRg no
REsp 1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.02.2011; REsp 1.321.739/SP, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013; AgRg no REsp 1.169.418/RJ,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-25.2017.8.26.0681 -Voto no 35170
7
47).
Aliás, nem sequer buscou-se apurar se ocorreu algum
dano nos demais imóveis da vizinhança, para que se pudesse ao menos
cogitar de que o problema tenha se originado na rede externa, o que era de
se esperar, tendo em vista a alegação da autora, na inicial, de que houve
“descargas atmosféricas [que] geraram interrupções e sobretensões de
eletricidade na rede de distribuição da Requerida” (fl. 03), sem especificação
da extensão da anomalia.
Em caso análogo, esta Col. Câmara assim decidiu:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Ação regressiva da seguradora. Queda de tensão que
resultou em avarias a equipamentos do segurado, que
precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a
produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a
ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não
importe ausência de interesse de agir, impediu a requerida
de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor
aos pareceres unilaterais que acompanharam a inicial. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos
alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável
ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Recurso provido.
(Apelação
no
1039093-77.2015.8.26.0114,
de
minha
relatoria, j. 24.08.2017)
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a autora
não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os danos ao
equipamento de seu segurado tenham sido ocasionados por falha na
prestação de serviço da ré, como inviabilizou a produção de prova técnica e
o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-25.2017.8.26.0681 -Voto no 35170
8
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da ré, para
julgar improcedente a ação. Em razão da sucumbência, arcará a autora com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20%
do valor atualizado da causa, já considerada, no arbitramento, a verba
honorária relativa à fase recursal, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator